Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707766-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão de ID 173764506 do processo de origem, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 185123784 do processo de origem, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e manteve a constrição de ativos financeiros realizada nas contas bancárias mantidas pela Executada, no valor de R$ 184.378,01 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e um centavos), em razão de não estarem protegidos pela regra da impenhorabilidade, e diante do que permite o art. 6o, inciso II, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a ausência de intimação acerca da decisão que determinou a constrição de ativos financeiros viola a ampla defesa e o contraditório. Defende o desbloqueio dos valores em razão da necessidade de cumprir as obrigações do plano de recuperação judicial. Reporta-se ao princípio da preservação da unidade produtiva ventilado no art. 47 da Lei no 11.101/05. Afirma que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805 do CPC/15. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio dos ativos financeiros das contas da executada. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a consequente reforma da decisão fustigada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência recursal vindicada consiste no deferimento de desconstituição da penhora de valores nas contas bancárias mantidas pela sociedade empresária CASA J NAKAO LTDA, relativas aos CNPJ’s: 53.794.996/0001-10, 53.794.996/0003-82 e 53.794.996/0004-63, sob o argumento de que não fora observado o prévio contraditório em relação à constrição patrimonial e de que a medida não fora submetida ao Juízo competente pela recuperação judicial. Prefacialmente, a suspensão da exigibilidade do crédito em razão de recuperação judicial não se enquadra nas hipóteses delineadas no art. 151 do Código Tributário Nacional: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” Consoante o art. 6o, inciso II, § 7o-B, Lei 11.101/2005, a que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é plenamente admissível o prosseguimento da execução fiscal em face do devedor em recuperação judicial, tendo em vista que a suspensão prevista na legislação vigente não se aplica aos créditos da Fazenda Pública. In verbis: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)” Com efeito, ao Juízo da recuperação judicial incumbe somente a substituição dos atos de constrição sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, de modo que permanece o Juízo de origem competente para decidir acerca da constituição ou desconstituição da penhora dos valores ou de outras medidas constritivas. As contas bancárias sobre as quais recaiu a penhora referem-se aos CNPJ’s 53.794.996/0001-10 e 53.794.996/0003-82, que não se encontram submetidos a plano recuperacional. (ID 173668980 do processo de origem). Ademais, da decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade e ordenara a constrição dos valores, a agravante fora intimada, momento em que deveria exercer o direito à ampla defesa e contraditório (ID 173101679 e ID 173355709 do processo de origem). Não se vislumbra a demonstração da probabilidade do direito invocado, de modo que deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De mesmo modo, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dispenso as informações. Brasília/DF, 1 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD